Tribunal: TJDFT
Processo: 0743159-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743159-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIANA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença, proposto por HELIANA APARECIDA SILVA, ora agravada, processo n. 0714518-25.2023.8.07.0018, na qual fora indeferida impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 208177881 da origem): “Vistos etc. No caso dos autos, observa-se que a contadoria realizou os cálculos com base nos índices indicados na decisão de ID 192124598, que evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). Outrossim, no caso de discordância, o ente público deveria ter se insurgido oportunamente quando da análise do tema por este Juízo. Sublinhe-se que a preclusão consumativa também atinge as "matérias de ordem pública", não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas que permitam uma nova cognição. A jurisprudência do STJ afirma que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. Veja-se entendimentos do r. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados ? que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 2. Não pode a parte pretender rediscutir, em Agravo de Instrumento, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1900243, 07141520620248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE FRUIÇÃO. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o agravante se insurge quanto à incidência dos juros de mora sobre a taxa de fruição fixada sobre o imóvel. 3. Necessário reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que a questão foi analisada pelos cálculos anteriormente homologados após impugnação específica sobre o tema pelo ora agravante. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1897347, 07210149020248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, 202598692, consistente em R$ 21.586,57 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, como já fixado anteriormente. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até o dia 31 de julho de 2024: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de HELIANA APARECIDA SILVA, CPF n. 258.149.311-91, representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 19.639,88 (dezenove mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor principal, correção monetária, juros e ao ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote da quantia de R$ 3.893,37 (três mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), referente aos honorários contratuais no patamar de 20%. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.946,69 (um mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao remanescente dos honorários sucumbenciais atualizado. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Atente-se, a Secretaria, quanto ao prazo de pagamento do RPV já expedido. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz, em síntese, que houve aplicação indevida da taxa SELIC de forma cumulada com juros moratórios, o que configuraria anatocismo e majoração indevida do valor devido. O agravante alega, em suas razões recursais, que "a SELIC já engloba os juros e a correção monetária", de modo que a incidência cumulativa com outros juros violaria a jurisprudência consolidada, e implicaria bis in idem, o que não defeso. Ao final, requer o efeito suspensivo, sob a justificativa de que o cumprimento imediato geraria prejuízos irreversíveis à Fazenda Pública. No mérito, requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo.” Dispensado o recolhimento de preparo ante a isenção legal que faz jus o recorrente. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, desde logo necessário observar que os parâmetros para os cálculos realizadas pela Contadoria Judicial, e objeto da decisão agravada de homologação, foram levados a efeito em decisão pretérita, no caso, de ID 192124598 da origem, de 05/04/2024, contra a qual não teriam sido interposto qualquer recurso, de modo que, aparentemente, preclusa a matéria relacionada a aplicação da SELIC. Confira-se a decisão de ID 192124598 da origem: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por HELIANA APARECIDA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 16.602,07 (dezesseis mil, seiscentos e dois reis e sete centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. Intimado, o ente público alegou a necessidade de suspensão do feito em observância aos Tema 1169 do STJ e 1170 do STF. Defendeu, ainda, a ocorrência de excesso de execução. A exequente se manifestou em réplica de ID 191526838. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Igualmente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e causídico d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifei]. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Impende ressaltar que, em tese, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, esta, uma vez decidida nos autos e atacada tempestivamente por recurso próprio, sujeita-se à preclusão. É defeso processualmente a rediscussão do que já foi decidido nos autos. Inteligência do art. 507, do CPC. Neste sentido: "(....) 3. A questão referente ao bem imóvel, quanto à sua impenhorabilidade e arrematação por preço vil foi discutida nos autos, e afastada por decisões que, a toda evidência, se encontram preclusas, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão. 9. Apelação NÃO CONHECIDA. PREJUDICADA a Petição Cível. (Acórdão 1703460, 00133814720168070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, sem embargos da apreciação a ser realizada oportunamente por ocasião do julgamento do mérito, juntamente com o eg. Colegiado, mas, nesta prelibação sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator